Tribunal: TJMT
Processo: 1009135-02.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009135-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), PERCIO DE BARROS NETO - CPF: 002.717.201-58 (AGRAVANTE), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAI
S – DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPOIS DA CONTESTAÇÃO – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão que posterga a análise da tutela de urgência não tem cunho decisório, tratando-se de despacho de mero expediente.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n.
1009135-02.2024.8.11.0000
de decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que,
em
Ação de Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morai
s, postergou a análise da tutela de urgência para depois da contestação.

O agravante alega que é motorista de aplicativo do agravado há mais de três anos e, entre 0
a
5, foi avaliado com a nota 4,97, com quase seis mil corridas.

Diz que em 15-12-2023 foi surpreendido com o bloqueio do seu cadastro sem qualquer informação do motivo.

Assegura que essa é sua única fonte de renda com a qual mantem sua família.

Aduz que apresentou recurso na plataforma do contratante, e foi informado de um inquérito policial contra ele em Alexânia-GO, do qual ele não tinha conhecimento.

Afirma que teve acesso a esse inquérito e se trata de golpista que utilizou seus dados, os quais não condizem com os seus, e nem mesmo a assinatura aposta seria a dele.

Argumenta que não há nenhuma reclamação do serviço que presta ao agravado, e o bloqueio em questão não tem relação com sua atividade como motorista.

Argumenta que se trata de decisão interlocutória, passível de recurso, e preenche os requisitos para a concessão da medida.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
agravante ingressou com
Agravo de Instrumento de decisão que
em Ação de Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais, postergou a análise da tutela de urgência para depois da contestação.

Ocorre que
se
trata de

despacho de mero expediente, sem cunho decisório sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do artigo 1.001 do CPC.

É certo que, em se tratando de tutela de urgência, poderia ser analisada se ficassem demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC que estabelece que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O agravado é motorista de aplicativo e teve o seu cadastro bloqueado em razão de apontamentos criminais envolvendo o nome dele. Ele afirma que foi vítima de golpe em outro estado da Federação, e que teve seus documentos falsificados.

Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado de forma inconteste a probabilidade do direito, sobretudo porque a documentação apresentada está sujeita ao crivo do contraditório.

Observa-se ainda, que o agravado concedeu a ele 60 dias para dar continuidade ao pedido de revisão, em que ele deveria apresentar os documentos ali solicitados.

A situação é bem delicada, e exige a oitiva do agravado para uma segura conclusão. Logo, correta a decisão que determinou a oitiva da parte adversa antes de apreciar o pedido.

Portanto, em princípio, não há desacerto na decisão atacada que postergou a análise do pedido para depois da contestação.

Ainda que assim não fosse, como dito acima, não estaria preenchido um dos requisitos do art. 300 do CPC, qual seja, a probabilidade do direito que, juntamente com o peri
g
o do dano, permite a concessão da medida.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno

e, ante a votação unânime nesse sentido, aplico à agravante multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024